Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-25.2020.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002931-25.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 132.996.314-89 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.912.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICELMA NUNES DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 848.913.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON NUNES CAMPOS - CPF: 049.123.231-44 (VÍTIMA), ALEX OLIVEIRA DE FRANCA - CPF: 070.421.691-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1002931-25.2020.8.11.0050

RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002931-25.2020.8.11.0050

RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA FILHO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido), para julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 177293906).

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto argumenta que inexiste conjunto probatório mínimo, capaz de sustentar a incidência das qualificadoras (Id. 177293918).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 177293918).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 181845654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1002931-25.2020.8.11.0050

RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Narra a denúncia:

“No dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 20h00min, na Travessa C, nº 99, em Campo Novo do Parecis (MT), ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO e outra pessoa ainda não identificada, depois de prévio acordo, mataram Weverton Nunes Campos, com emprego de armas brancas. Apurou-se que, na referida data, ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO e outra pessoa não identificada armaram-se cada um com uma arma branca para matar Weverton Nunes Campos.

ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO e outra pessoa não identificada esperaram Weverton Nunes Campos na porta da casa deste, para atacá-lo.

A vítima Weverton Nunes Campos aproximou-se do portão de sua casa, sem esperar ser assassinada (desprevenida), no período noturno, o que dificultou sua defesa, oportunidade em que ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO e outra pessoa não identificada atacaram Weverton Nunes Campos, de inopino, a golpes de armas brancas.

A vítima Weverton Nunes Campos foi atingida por 31 golpes de armas brancas que, em razão da sede e gravidade (lesões nas regiões anterior e posterior do tórax, abdômen e cervical), acarretaram o seu óbito.

Segundo o médico legista, a vítima não apresenta nenhum sinal de defesa, o que indica a surpresa dos ataques.

ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO e outra pessoa não identificada mataram Weverton Nunes Campos por causa de uma conta de aluguel, que o primeiro tinha com a vítima, no valor de R$ 500,00, o que configura motivo fútil (avantajada desproporção entre a motivação e crime praticado)”
(
sic
do Id. 177294696).

ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA FILHO foi pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Insurge-se a defesa somente pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de que a qualificadora do motivo fútil não restou comprovada, tendo sido baseada única e exclusivamente nas declarações de que aparentemente a vítima estaria devendo para o recorrente. Já quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustenta que não há comprovação do contato do recorrente com a vítima até a prática delitiva, nem comprovação de que efetivamente a surpreendeu, a impediu de se defender ou, ao menos, dificultou-lhe a reação (Id. 177293918).

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dubio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema.
3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014).

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

Desse modo, no que se refere à qualificadora por motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, isso porque as investigações apontaram que o recorrente e a outra pessoa não identificada mataram Weverton Nunes Campos por uma dívida de aluguel, que o primeiro tinha com a vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consta dos autos que a testemunha ocular ALEX OLIVEIRA DE FRANÇA, ao ser ouvida na fase extrajudicial, narrou que a vítima tinha saído de casa para comprar um espetinho em um bar nas proximidades e, ao chegar em casa, o recorrente e outro cidadão não identificado a atacaram. Disse que viu os agentes esfaqueando a vítima, bem como sabia que a vítima e o recorrente possuíam rixa por causa de uma dívida. Vejamos:

“(...) QUE o depoente era amigo da vítima há cerca de cinco meses; QUE no dia dos fatos a vítima saiu de casa para ir comprar “espetinho no bar” ali próximo; QUE o depoente ficou na casa da vítima cuidando de seus dois filhos; QUE por volta das 20h45min o depoente ouviu o portão da residência abrir; QUE olhou para fora e viu o suspeito Antônio Roberto esfaqueando a vítima; QUE a vítima e lhe segurou pela camisa por trás; QUE Antônio nisso continuou esfaqueando a vítima; QUE nisso adentrou no terreno um outro indivíduo que o declarante não sabe dizer quem é; QUE este outro individuo entrou no terreno e esfaqueou a vítima pela frente; QUE o depoente saiu de casa para ajudar a vítima, QUE os dois suspeitos viram o depoente e nisso evadiram-se do local tomando rumo ignorado; QUE a vítima ainda conseguiu andar mais um pouco e caiu na calçada em frente a calçada; que o depoente salienta que o crime aconteceu por conta de uma rixa entre a vítima e o suspeito; QUE a vítima cobrava Antônio cerca de R$ 500,00, mas o suspeito não lhe pagava (...)”
(
sic
do Id. 177294686 – p. 34/35).

Em fase judicial, a informante DAIANE FERREIRA DA SILVA, companheira da vítima, narrou que o recorrente e a vítima tinham brigado anteriormente, em razão de uma dívida que o acusado tinha pelo tempo que morou na residência da vítima, sendo que no dia dos fatos, estava trabalhando, oportunidade em que o recorrente perguntou para ela sobre a vítima e, passados alguns minutos, soube por outras pessoas que a vítima, seu companheiro, estava esfaqueada em frente a sua residência e que o autor do crime era Antônio Roberto. Afirmou que foi até o local, encontrou seu companheiro com uma faca na cabeça, o levou até o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente confessou ter matado Weverton, porém aduziu que apenas o fez para se defender de um ataque injusto do ofendido, que armou-se com duas facas e foi em sua direção para lhe agredir, sendo este o momento em que entrou em luta corporal, tomou as facas e desferiu sucessivos golpes contra a vítima. O acusado afirmou, ainda, que foi atacado pois possuía uma desavença com a vítima pelo tempo que residiu na casa desta, e porque a vítima o cobrava um valor alto em virtude de tê-lo abrigado em sua casa pelo período de 01 (um mês), sendo que o acusado não concordava com o valor cobrado e queria pagar apenas uma parte. Destacou que a vítima o ameaçou por diversas vezes, falando que não queria mais receber o dinheiro, que ia mata-lo.

De outro tanto, no que tange a qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido, verifica-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações constantes dos autos dão conta de a vítima foi atingida enquanto voltava para casa, no período da noturno, de surpresa, sendo que de acordo com a testemunha ocular, o acusado segurou a vítima pela camisa por trás e começou a esfaqueá-la pelas costas, momento em que adentrou no terreno um outro individuo e começou a esfaquear a vítima pela frente, desferindo, no total, 31 (trinta e um) golpes de facas contra a vítima, atingindo-o nas regiões posteriores e anteriores do tórax, abdome e cervical, sendo que o teor do Laudo Pericial n. 601.1.01.2019.029542-01 indicou que não havia sinal de defesa no cadáver da vítima.

Por isso, conclui-se que a fundamentação exarada pelo magistrado está de acordo com os elementos levantados, não havendo qualquer prova capaz de demonstrar a manifesta improcedência das qualificadoras, conforme registrado na sentença de pronúncia:

“(...) No particular do motivo fútil, impende salientar mais uma vez que, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade e viabilidade da pretensão deduzida na denúncia, cabe ao Conselho de Sentença examinar o conjunto probatório, avaliando o móvel do crime em sua origem, em sua natureza e se entender, aplicar ou não a qualificadora.

Dessa forma, ante os elementos coligidos aos autos, resta indubitável que as declarações reportadas durante a instrução processual evidenciam, de forma insofismável, a presença de indícios de que o motivo do delito foi fútil, pois a conduta do réu foi inerente a vítima estaria lhe devendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), devendo ser analisado pelos jurados, o que se adequa ao inciso II do art. 121 § 2º do Código Penal.

Por tais elementos, em princípio, não se pode afastar a qualificadora do motivo fútil, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, abstendo-me de maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe a inclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

Já em relação a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (surpresa) ressurge dos autos que o acusado matou a vítima de forma inesperada, sem proporcionar-lhe qualquer meio defesa, pois foi atingida enquanto estava voltando para sua casa, sendo pega de surpresa, desferindo 31 golpes de facas contra Weverton.

A par disso, o réu agiu com insídia ao atingir a vítima, com sua ação repentina, impossibilitando a defesa desta, restando provável a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, descrita na denúncia.

No caso concreto, há uma linha probatória que ampara o teor da denúncia, relativamente à qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual a dita qualificadora deve ser mantida e submetida à análise dos jurados, quando do julgamento em plenário”
(
sic
do Id. 177293906).

Assim, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023